Tribunal: TJBA
Processo: 0519794-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519794-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA SEVIC DO BRASIL LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSE ADMILTON DO SOCORRO, ALBERTO VITOR BARBOSA DE PINHO

APELADO: VIGSEG - VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, RAPHAEL BORSATO NOVELINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA EM ÓRGÃO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO COM APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DOS PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DA RÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Construtora Sevic do Brasil Ltda - ME, contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido inicial de cobrança por inadimplemento contratual e, em sede de reconvenção, condenou a autora à restituição de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob fundamento de antecipação indevida de valores contratuais. A apelante sustenta ter prestado integralmente os serviços contratados, não ter recebido os valores pactuados e questiona a validade dos pagamentos realizados à pessoa sem vínculo com a empresa. Requer a reforma da sentença, o reconhecimento do crédito de R$ 69.000,00, a improcedência da reconvenção e outros consectários processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual por parte da ré em relação aos serviços prestados pela autora; (ii) estabelecer se os pagamentos realizados a terceiro caracterizam quitação válida com base na teoria da aparência, afastando o direito de cobrança e justificando a restituição de valores em reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade dos pagamentos realizados à pessoa que atuava como preposto da autora encontra respaldo no art. 309 do Código Civil, sendo aplicável a teoria da aparência quando comprovada a boa-fé da parte devedora e a legitimação aparente do recebedor.

A prova testemunhal e documental evidencia que o terceiro, Alécio de Jesus Freitas, foi apresentado como representante da empresa autora, legitimando os pagamentos efetuados pela ré mediante cheques e recibos devidamente assinados.

A autora não apresentou elementos capazes de infirmar os documentos juntados ou de desconstituir o depoimento da testemunha que confirmou a indicação do preposto pelo próprio sócio da empresa.

Restou demonstrado que os serviços foram paralisados por conflitos internos da autora, ensejando a rescisão contratual pela ré e a contratação de nova empresa para a conclusão do objeto pactuado.

A restituição dos R$ 30.000,00 recebidos antecipadamente sem comprovação de sua aplicação contratual é devida, nos termos do art. 884 do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa.

Inexistem nos autos provas que demonstrem danos materiais ou morais suportados pela autora em razão de suposto inadimplemento da ré, tampouco abalo à imagem empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado a terceiro indicado pela parte credora como seu representante configura quitação válida, nos termos do art. 309 do Código Civil, sendo aplicável a teoria da aparência.

A ausência de comprovação do vínculo do terceiro com a empresa credora não invalida o pagamento quando houver legitimação aparente e boa-fé do devedor.

A restituição de valores antecipados é devida quando não demonstrada sua aplicação contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

A paralisação dos serviços por culpa da contratada afasta o direito à cobrança integral do contrato e justifica a improcedência do pedido de indenização por inadimplemento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0519794-05.2018.8.05.0001 em que figura como apelante CONSTRUTORA SEVIC DO BRASIL LTDA - ME e apelada VIGSEG - VIGILANCIA E SEGURANCA DE VALORES LTDA - EPP

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.